Tribunal: STF
Processo: ARE 1585494
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Condomínio Ópera Di Milano Residenza Jardim Icaraí, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO. MÚLTIPLAS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO (ECONOMIAS). HIDRÔMETRO ÚNICO. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA TARIFA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP 1.166.561/RJ (TEMA 414/STJ). SUPERAÇÃO. RELEITURA DAS DIRETRIZES E FATORES LEGAIS DE ESTRUTURAÇÃO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, TAL COMO PREVISTOS NOS ARTS. 29 E 30 DA LEI 11.445/2007. ANÁLISE CRÍTICA E COMPARATIVA DE TODAS AS METODOLOGIAS DE CÁLCULO DA TARIFA EM DISPUTA. MÉTODOS DO CONSUMO REAL GLOBAL E DO CONSUMO REAL FRACIONADO (MODELO HÍBRIDO) QUE NÃO ATENDEM AOS FATORES E DIRETRIZES DE ESTRUTURAÇÃO DA TARIFA. ADEQUAÇÃO DO MÉTODO DO CONSUMO INDIVIDUAL PRESUMIDO OU FRANQUEADO. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES DE ORDEM JURÍDICA OU ECONÔMICA QUE JUSTIFIQUEM DISPENSAR AS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO INSERIDAS EM CONDOMÍNIOS DOTADOS DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO DO PAGAMENTO DA COMPONENTE FIXA DA TARIFA, CORRESPONDENTE A UMA FRANQUIA INDIVIDUAL DE CONSUMO. FIXAÇÃO DE NOVA TESE VINCULANTE. MODULAÇÃO PARCIAL DE EFEITOS. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: CONHECIMENTO EM PARTE E PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 
1. As diretrizes para instituição da tarifa de água e esgoto, previstas no art. 29 da Lei 11.445/2207, assim como os fatores a serem considerados na estrutura de remuneração e cobrança pelos serviços de saneamento, expostos no art. 30 do mesmo diploma legal, não são regras jurídicas inseridas aleatoriamente pelo legislador no marco regulatório do saneamento básico adotado no Brasil. Muito ao contrário: decorrem do modelo econômico alinhavado para o desenvolvimento do mercado de prestação dos serviços públicos de água e esgoto, modelo esse estruturado em um regime de monopólio natural. Considerações. 
2. A previsibilidade quanto às receitas futuras decorrentes da execução dos serviços de saneamento é obtida por meio da estruturação em duas etapas da contraprestação (tarifa) devida pelos serviços prestados: a primeira, por meio da outorga de uma franquia de consumo ao usuário (parcela fixa da tarifa cobrada); e a segunda, por meio da cobrança pelo consumo eventualmente excedente àquele franqueado, aferido por meio do medidor correspondente (parcela variável da tarifa). 
3. A parcela fixa, ou franquia de consumo, tem uma finalidade essencial: assegurar à prestadora do serviço de saneamento receitas recorrentes, necessárias para fazer frente aos custos fixos elevados do negócio tal como estruturado, no qual não se obedece à lógica do livre mercado, pois a intervenção estatal impõe a realização de investimentos irrecuperáveis em nome do interesse público, além de subsídios tarifários às camadas mais vulneráveis da população. A parcela variável, por sua vez, embora seja fonte relevante de receita, destina-se primordialmente ao atendimento do interesse público de inibir o consumo irresponsável de um bem cada vez mais escasso (água), obedecendo à ideia-força de que paga mais quem consome mais. 
4. A parcela fixa é um componente necessário da tarifa, pois remunera a prestadora por um serviço essencial colocado à disposição do consumidor, e, por consequência, é cobrada independentemente de qual seja o consumo real de água aferido pelo medidor, desde que esse consumo esteja situado entre o mínimo (zero metros cúbicos) e o teto (tantos metros cúbicos quantos previstos nas normais locais) da franquia de consumo outorgada ao usuário. A parcela variável, a seu turno, é um componente eventual da tarifa, podendo ou não ser cobrada a depender, sempre, do consumo real de água aferido pelo medidor, considerado, para tanto, o consumo que tenha excedido o teto da franquia, que já fora paga por meio da cobrança da componente fixa da tarifa. 
5. A análise crítica e comparativa das metodologias de cálculo da tarifa de água e esgoto de condomínios dotados de um único hidrômetro permite afirmar que os métodos do consumo real global e do consumo real fracionado (mais conhecido como "modelo híbrido") não atendem aos fatores e diretrizes de estruturação da tarifa previstos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, criando assimetrias no modelo legal de regulação da prestação dos serviços da área do saneamento básico que ora colocam o condomínio dotado de um único hidrômetro em uma posição de injustificável vantagem jurídica e econômica (modelo híbrido), ora o colocam em uma posição de intolerável desvantagem, elevando às alturas as tarifas a partir de uma ficção despropositada, que toma o condomínio como se fora um único usuário dos serviços, os quais, na realidade, são usufruídos de maneira independente por cada unidade condominial. 
6. Descartadas que sejam, então, essas duas formas de cálculo das tarifas para os condomínios dotados de um único hidrômetro, coloca-se diante do Tribunal um estado de coisas desafiador, dado que a metodologia remanescente (consumo individual presumido ou franqueado), que permitiria ao prestador dos serviços de saneamento básico exigir de cada unidade de consumo (economia) do condomínio uma "tarifa mínima" a título de franquia de consumo, vem a ser justamente aquela considerada ilícita nos termos do julgamento que edificou o Tema 414/STJ (REsp 1.166.561/RJ). Não se verifica, entretanto, razão jurídica ou econômica que justifique manter o entendimento jurisprudencial consolidado quando do julgamento, em 2010, do REsp 1.166.561/RJ, perpetuando-se um tratamento anti-isonômico entre unidades de consumo de água e esgoto baseado exclusivamente na existência ou inexistência de medidor individualizado, tratamento esse que não atende aos fatores e diretrizes de estruturação tarifária estabelecidos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007. 
7. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi deste julgado paradigmático de superação do REsp 1.166.561/RJ e de revisão do Tema 414/STJ: "1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo." 
8. Evolução substancial da jurisprudência que bem se amolda à previsão do art. 927, § 3º, do CPC, de modo a autorizar a parcial modulação de efeitos do julgamento, a fim de que às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o "modelo híbrido". Entretanto, fica vedado, para fins de modulação e em nome da segurança jurídica e do interesse social, que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado “modelo híbrido”. 
9. Nos casos em que a prestadora dos serviços de saneamento básico tenha calculado a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas), mantém-se o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, sem embargo, entretanto, do direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior e autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional. Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços. 
10. Solução do caso concreto: não conhecimento do recurso especial quanto ao apontamento de violação de dispositivos constantes do Decreto 7.217/2010. Rejeição da alegação de violação ao art. 1.022, II, do CPC. Acolhimento da tese recursal de violação aos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, haja vista que o acórdão recorrido reconhecia a legalidade da metodologia "híbrida" de cálculo da tarifa de água e esgoto em condomínio dotado de múltiplas unidades consumidoras e um único hidrômetro, em desconformidade com o entendimento ora assentado. 
11. Recurso especial conhecido em parte, e, na extensão do conhecimento, provido.” (Recurso Especial nº 1937887/RJ, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 20.06.24)
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1°, III, 3°, III, 5º, caput, II, LIV, XXXVI, 23, VI, 145, §3°; 150, I, II, 170, caput, V, VI, VII, 175, III, 186, II e 225, caput, §1°, VI, da Constituição da República. Argumenta-se que “[...] presente recurso tem por objeto, em síntese, a tese fixada pelo e. STJ no REsp 1.937.887/RJ, ao revisar tema repetitivo 414/STJ, que versa sobre a metodologia de cálculo correta para a aplicação da tarifa de água em condomínios com mais de um consumidor (“economia”) e alimentados por hidrômetro único.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Com relação à alegada violação ao art. 5º, caput e II, LIV e XXXVI, da Constituição Federal, constata-se que Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema nº 660 da repercussão geral, que determinou que “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”.
Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
(…).
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Quanto às demais violações alegadas, extrai-se do voto condutor do acórdão do Superior Tribunal de Justiça os seguintes fundamentos:

“O que se seguiu ao julgamento do REsp 1.166.561/RJ (Tema 414/STJ), no entanto, não foi a definitiva estabilização das relações jurídicas entre os envolvidos, persistindo a discordância entre concessionárias e condomínios dotados de hidrômetro único quanto à maneira legalmente adequada e sistemicamente correta de se calcular a tarifa pela prestação dos serviços de água e esgoto. As múltiplas ações judiciais ajuizadas após a construção da tese vinculante que sintetiza o julgamento do Tema 414/STJ, especialmente no Estado do Rio de Janeiro, sensibilizaram o Tribunal a revisitar o tema, com renovada disposição institucional para, passados quase 15 anos, reafirmar a mesma compreensão de outrora, ainda que em novas bases jurídicas, ou superá-la, se convencido de que a solução antes preconizada não se coaduna com o estado da arte das normas jurídicas que, no plano da legislação federal, disciplinam a metodologia de cálculo da tarifa de prestação dos serviços de água e saneamento.
[...]
O art. 29, § 1º, da Lei 11.445/2007 estabeleceu as diretrizes a serem observadas quando da instituição das tarifas pelos serviços prestados, sendo elas: a priorização do atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública (I); a ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda (II); a geração de recursos necessários para realização de investimentos, objetivando o cumprimento de metas e objetivos do serviço (III); a inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos (IV); a recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência (V); a remuneração adequada do capital investido pelos prestadores do serviço (VI); o estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes (VII); e o incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços (VIII). A lei autorizou, no mesmo preceito, a adoção de subsídios tarifários e não tarifários em benefício de usuários e localidades que não tenham capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente para cobrir o custo integral dos serviços prestados (art. 29, § 2º). 
Ainda em termos de disciplina legal da metodologia de fixação das tarifas pelos serviços públicos de saneamento básico, temos que o art. 30 da Lei 11.445/2007 foi categórico ao estabelecer a possibilidade de serem levados em consideração os seguintes fatores, os quais, pela relevância para o desate da controvérsia, transcrevo in verbis: [...]
A regulamentação da medição do consumo, tal como decorrente do art. 8º do Decreto 7.217/2010, antecipou-se à previsão da Lei 13.312/2016, que acresceu ao art. 29 da Lei 11.445/2007 um novo parágrafo (§ 3º), de modo a estatuir que “as novas edificações condominiais adotarão padrões de sustentabilidade ambiental que incluam, entre outros procedimentos, a medição individualizada do consumo hídrico por unidade imobiliária”.
[...] 
Por fim, como último registro da evolução legislativa da matéria, vale mencionar o art. 29, § 5º, da Lei 11.445/2007, inserido pela Lei 14.026/2020, de atualização do marco legal do saneamento básico, a prever que “os prédios, edifícios e condomínios que foram construídos sem a individualização da medição até a entrada em vigor da Lei nº 13.312, de 12 de julho de 2016, ou em que a individualização for inviável, pela onerosidade ou por razão técnica, poderão instrumentalizar contratos especiais com os prestadores de serviços, nos quais serão estabelecidos as responsabilidades, os critérios de rateio e a forma de cobrança.”
[...]
As diretrizes para instituição da tarifa (previstas no art. 29 da Lei 11.445/2207), assim como os fatores a serem considerados na estrutura de remuneração e cobrança pelos serviços de saneamento (expostos no art. 30 do mesmo diploma legal), não são regras jurídicas inseridas aleatoriamente pelo legislador no marco regulatório adotado no Brasil. Muito ao contrário: decorrem do modelo alinhavado para o desenvolvimento do mercado de prestação dos serviços públicos de água e esgoto, modelo estruturado em um regime de monopólio natural.
[...]
O modelo escolhido pelo legislador para o saneamento básico não difere, nesse particular aspecto, de modelos adotados para a prestação de outros serviços essenciais, tais como a energia elétrica, em que, nos termos do art. 3º da Lei 9.427/96 e do art. 291 da Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021, também ocorre o pagamento de uma tarifa mínima a título de franquia de consumo, pagamento que se faz pela disponibilização do serviço e ainda que inexistente qualquer consumo real no período medido. Não é diferente, além disso, do que ocorre no fornecimento do serviço de telefonia, tendo este STJ, inclusive, editado a Súmula 356 de modo a pacificar a orientação jurisprudencial de que “é legítima a cobrança da tarifa básica pelo uso dos serviços de telefonia fixa”. 
Conceber que cada usuário dos serviços da área do saneamento básico pague apenas pelo seu consumo real individual em qualquer faixa, acabando com a cobrança de uma parcela fixa correspondente a uma franquia de consumo, desvirtuaria toda a lógica econômica sobre a qual está assentado o modelo de prestação de serviços públicos de água e esgoto. Além disso, em termos estritamente jurídicos, tem-se que essa concepção individualista revela-se contra legem, pois o art. 30 da Lei 11.445/2007, que estrutura o modelo tarifário dos serviços de saneamento, é categórico ao prever que a cobrança da tarifa pode ser feita a partir de uma quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço (art. 30, III)
[...]
É uma realidade insuperável que o consumo de água e esgoto por cada unidade condominial dá-se de maneira totalmente independente das demais unidades, respeitando-se a propriedade exclusiva de cada condômino sobre seu apartamento, sala, loja ou escritório. Assim, ainda que existente um único medidor de consumo para aferir o consumo de todas as unidades, cada uma delas deve ser tratada como um imóvel isolado, em analogia ao que ocorre ordinariamente para a aferição de serviços essenciais homólogos (e.g. energia elétrica) ou mesmo para fins tributários (vide, nesse sentido, o art. 11 da Lei 4.591/64, verbis: “Para efeitos tributários, cada unidade autônoma será tratada como prédio isolado, contribuindo o respectivo condômino, diretamente, com as importâncias relativas aos impostos e taxas federais, estaduais e municipais, na forma dos respectivos lançamentos.”). 
Não se pode, portanto, conceber o condomínio como uma unidade monolítica de consumo, em um cenário factual em que os recursos são utilizados de maneira totalmente independente por cada fração do ente condominial. Do contrário, o conceito jurídico de “unidade de consumo” ou “economia” ficaria à mercê da quantidade de hidrômetros existentes em qualquer imóvel divisível em frações autônomas e independentes, em prejuízo evidente àqueles para os quais a instalação de múltiplos medidores individuais constitui uma alternativa inviável pelos custos ou pela infraestrutura da edificação, e que, até por isso, estão dispensados da medição individualizada nos termos do art. 8º, § 2º, do Decreto 7.217/2010.
[...]
Com a devida vênia, a par de tudo o quanto já exposto nos tópicos anteriores, em especial no item 3, supra, tem-se como merecedores de superação os fundamentos alinhavados no REsp 1.166.561/RJ (Tema 414/STJ), contrários à adoção da metodologia do consumo individual franqueado. 
O emprego dessa metodologia, a princípio, encontra forte amparo legal, nos termos dos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, e, especialmente, na regra do art. 30, VI, da Lei 11.445/2007, sendo despiciendo repetir aqui toda a argumentação desenvolvida no item 3, supra, à qual me reporto na integralidade. 
Essa metodologia também não implica desprezo ao volume de água efetivamente aferido, pois a aferição será de todo relevante para definir se houve ou não respeito às franquias de consumo concedidas a cada uma das unidades consumidoras (economias) existentes no condomínio (veja-se, a esse respeito, o exemplo prático constante do item 4, supra). 
Além disso, não há violação à diretriz legal da modicidade tarifária, que, em verdade, se concretiza mais adequadamente justamente por meio da adoção desse modelo de tarifação, que coloca em plano de igualdade todos os usuários dos serviços de saneamento, sejam eles consumidores individuais, condomínios dotados de múltiplos medidores de consumo, ou condomínios equipados com um único hidrômetro (residenciais, comerciais ou mistos), cobrando-se de todos pelos custos de disponibilização dos serviços uma mesma contraprestação (a parcela fixa da tarifa, equivalente a uma franquia de consumo), a fim de assegurar às prestadoras receitas recorrentes necessárias aos ganhos de qualidade e eficiência que, ao fim e ao cabo, repercutirão em termos de menores acréscimos tarifários para todos os usuários. 
[...]
Vale acrescentar que a recente Lei 14.898, de 13/06/2024, que instituiu diretrizes para a Tarifa Social de Água e Esgoto em âmbito nacional, prevê em seu art. 6º que o valor dessa tarifa subsidiada consistirá em percentual de desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre a tarifa aplicável à primeira faixa de consumo residencial, o que deixa claro, portanto, que nem mesmo a população mais economicamente vulnerável foi premiada com a dispensa integral do pagamento da "tarifa mínima", correspondente à franquia de consumo, que os condomínios dotados de um único hidrômetro pretendem assegurar. 
Não se verifica, em conclusão, razão jurídica ou econômica que justifique manter o entendimento jurisprudencial consolidado quando do julgamento, em 2010, do REsp 1.166.561/RJ (Tema 414/STJ), perpetuando, a meu sentir, um tratamento antiisonômico entre unidades de consumo de água e esgoto baseado exclusivamente na existência ou inexistência de medidor individualizado, tratamento esse que não atende aos fatores e diretrizes de estruturação tarifária estabelecidos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007. 
É preciso, enfim, rever esse entendimento a fim de superá-lo, evitando-se, assim, que alguns consumidores usufruam de posição injustificadamente privilegiada, já que desobrigados de arcar com a franquia de consumo - parcela fixa da tarifa de saneamento básico – que de todos é exigida, e cuja ratio essendi é a amortização dos custos fixos incorridos pelas prestadoras dos serviços para torná-los universais, eficientes e perenemente disponíveis, e para que sejam oferecidos a populações economicamente vulneráveis de forma subsidiada.
[...]
A modulação a vejo como parcial porque vislumbro uma de três possíveis realidades sobre as quais a presente decisão recairá: 
a) embora fosse proibido nos termos do entendimento firmado no Tema 414/STJ, a prestadora dos serviços de saneamento básico já estava calculando a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único nos termos ora autorizados, pelo método do consumo individual franqueado. 
Nesse caso, não há que se falar em modulação, resolvendo-se a controvérsia posta nas ações revisionais de tarifa pelo reconhecimento puro e simples da improcedência do pedido formulado pelo condomínio. 
b) a prestadora dos serviços de saneamento básico estava calculando a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único apenas pelo consumo real aferido no hidrômetro ("método híbrido"), em razão de decisão judicial impositiva lançada em ação revisional de tarifa ajuizada pelo condomínio. Nesse caso, autorizado pelo art. 927, § 3º, do CPC, proponho ao Tribunal que às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa, tão logo o entendimento deste julgamento seja transposto para as ações judiciais em curso, revogando-se, para tanto, eventuais decisões precárias em sentido contrário. Fica vedado, entretanto, em nome da segurança jurídica, do interesse social e pelas razões acima explicitadas (leia-se: legítima expectativa criada nos condomínios de revisão da tarifa para menor, por critério puramente volumétrico, em razão da tese fixada no Tema 414/STJ), que sejam cobrados desses condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado “modelo híbrido”. 
c) a prestadora dos serviços de saneamento básico estava calculando a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único segundo a metodologia do consumo real global, ou seja, tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas). Nesse caso, a adoção dessa metodologia elevou a tarifa a patamares muito superiores aos que decorreriam da adoção das outras metodologias em disputa, conforme demonstrado nos exemplos expostos no item 4, supra (R$ 71.279,74 nesta metodologia contra R$ 9.124,52 para o chamado "modelo híbrido" e R$ 10.970,66 para a metodologia do consumo individual franqueado, considerada como legalmente adequada neste voto). A despeito dessa discrepância de valores, reconheço que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema permite afirmar que a conduta da concessionária é, de certa forma, escusável, já que a tese firmada no Tema 414/STJ e a jurisprudência construída pelo STJ relativamente ao "modelo híbrido" retiraram do cenário jurídico, na prática, as metodologias alternativas àquela escolhida pela concessionária. Não se pode descartar, ainda, que a adoção dessa metodologia tenha decorrido de decisão judicial impositiva, hipótese em que fica ainda mais justificada a conduta da prestadora dos serviços de água e esgoto. 
Desse modo, também para essa hipótese, proponho ao Tribunal que às prestadoras seja imposto, nas ações judicias pertinentes, o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, adequando-a ao quanto aqui estabelecido. Em nome da vedação do enriquecimento sem causa e à luz da enorme desproporcionalidade desse método de cálculo da tarifa quando em confronto com o serviço prestado e a condição pessoal dos usuários atingidos, reconhece-se o direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior, autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação. Deverá ser respeitada, para tanto, a prescrição tal como regulada pela jurisprudência, em especial o entendimento consolidado na Súmula 412/STJ ("A ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil"). 
Na restituição do indébito, entretanto, modulam-se os efeitos deste julgamento de modo a que fique expressamente afastada a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que o estado de coisas jurisprudencial relativo ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços, como acima pontuado.” (e-doc 388)

O recorrente requer que esta Suprema Corte revisite o entendimento firmado, em sede de revisão do Tema nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, para alterar a a metodologia de cálculo da tarifa de água e esgoto em condomínio dotado de múltiplas unidades consumidoras e um único hidrômetro e, subsidiariamente, a modulação de efeitos aplicada pelo Tribunal. 
Da análise dos autos, verifica-se que a decisão do Superior Tribunal de Justiça realizou interpretação da Lei Federal nº 11.445/2007, que Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, conforme sua competência constitucional prevista no art. 105, III, “a”, da Lei Maior.
Assim, divergir das conclusões adotadas no acórdão recorrido  implicaria, necessariamente, a interpretação da legislação infraconstitucional antes mencionada, providência que, como é cediço, não se admite em sede de recurso extraordinário.
Ademais, verifica-se que, no caso concreto, o recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos lastreados predominantemente na legislação infraconstitucional apontada, cuja eventual repercussão na esfera constitucional seria apenas indireta ou reflexa, o que inviabiliza o exame da pretensão pela via do recurso extraordinário. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO. EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO. VALOR DA TARIFA. MULTIPLICAÇÃO DO CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado nesta esfera. O Tribunal de origem prestou jurisdição por acórdão devidamente fundamentado, sem ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 837978 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 25-06-2012)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA. ART. 323 DO RISTF C. C. ART. 102, III, § 3º, DA CF. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. TARIFA MÍNIMA DE CONSUMO DE ÁGUA. ÚNICO HIDRÔMETRO. MULTIPLICAÇÃO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. COBRANÇA INDEVIDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XXXVI, LV, 37, CAPUT, 175, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discuti